Tribunal: TJDFT
Processo: 0761997-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. 99PAY. LIMITE MÁXIMO DE DEPÓSITO EXCEDIDO. BLOQUEIO DA CONTA REALIZADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVIDA. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora que sua conta mantida junto à ré está bloqueada desde 21/09/2021 por ter ultrapassado o limite de R$5.000,00 depositado, ficando impedida de utilizá-la. Requereu o desbloqueio da conta, com a rentabilidade anunciada desde o depósito, e reparação por danos morais (R$3.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID35328928) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de desbloquear a conta da autora; restituir R$398,92, acrescidos de correção monetária desde 15/03/2022 e juros legais a partir da citação e, por fim, pagar R$2.000,00 a título de compensação por danos morais.
4. Nas razões recursais, aduz que o bloqueio se deu por culpa exclusiva da demandante, por ter excedido o limite de R$5.000,00 de depósito e comunicado sobre a ocorrência de ato fraudulento em sua conta. Alega que, em razão do bloqueio, a autora não faz jus aos juros e correção do valor, tendo a devolução ocorrido de modo integral, descontando-se taxas e tarifas, de acordo com a cláusula 2.8.1 dos Termos e Condições. Sustenta a inexistência de qualquer irregularidade capaz de gerar dano moral, visto que o bloqueio do saldo ocorreu em 21/09/2021, mas foi desbloqueado em 01/12/2021, em menos de 3 meses, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado na sentença é desproporcional à gravidade do dano supostamente experimentado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na espécie, restou incontroverso que o bloqueio da conta ocorreu por ter a autora/recorrida excedido o limite máximo de R$5.000,00 de depósito. A controvérsia reside em averiguar se a demandante faz jus ao recebimento integral do saldo, com os respectivos rendimentos referentes ao tempo em que a conta ficou bloqueada, e à reparação por dano moral.
7. A cláusula 3.1, alíneas “a” e “b”, dos Termos e Condições de Uso de Conta de Pagamento Pré-Paga (ID35327054) estabelece que a 99Pay possui limite máximo transacional de R$ 5.000,00 por mês, que inclui, por exemplo, aportes de recursos, saques da 99Pay e transferências entre contas, bem como manutenção de saldo no referido valor.
8. A cláusula 2.10, por sua vez, aduz que o acesso ou a movimentação da 99Pay poderão ser bloqueados, de modo parcial ou total, caso seja detectada transação ou movimentação suspeita de fraude, cujo restabelecimento está sujeito ao envio de documentos e provas adicionais à empresa para identificação do usuário.
9. Em que pese a regularidade do bloqueio, por força do contrato existente entre as partes, verifica-se que a autora/recorrida encaminhou toda a documentação necessária (ID35328922, p. 16-18), tal como fora solicitado pela demandada, porém o valor não foi liberado de imediato, embora a empresa ré/recorrente pudesse fazê-lo com os meios tecnológicos que possui ao seu dispor.
10. Assim, conclui-se que as diversas tentativas frustradas da consumidora de solucionar o problema (ID35327039, p. 11/21, somada à retenção do numerário por mais de 2 meses pela empresa ré/recorrente, ultrapassaram o limite da razoabilidade. Tal situação evidencia descaso e é apta a ensejar dano moral.
11. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$2.000,00), a título de indenização por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Quanto ao valor restituído, a autora/recorrida demonstrou que havia um saldo de R$10.132,04 bloqueado em sua conta (ID35327039, p. 12), porém somente lhe foi restituído R$10.112,37 (comprovante de TED – ID 35327053).
14. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não comprovou a devolução integral do valor à demandante (art. 373, II, CPC), na medida em que não há nos autos tabela de serviços bancários, planilha ou qualquer documento apto a demonstrar que o desconto de R$19,67 se refere às taxas e tarifas bancárias mencionadas na cláusula 5.3 dos Termos e Condições de Uso da Conta de Pagamento Pré-Paga.
15. Desse modo, remanesce devido o pagamento de R$19,67, referente ao saldo que estava bloqueado na conta.
16. Por fim, escorreita a sentença no que concerne ao valor do rendimento do saldo disponível, equivalente a 220% do CDI, visto que na memória de cálculos apresentada (ID35328922) foi observado o limite de manutenção de R$5.000,00 mencionado na cláusula 3.1.b), para fins de incidência de juros e correção. Logo, a restituição dos rendimentos da aplicação é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
17. Irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.